Tribunal: STF
Processo: ADI 3144
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RECOLHIMENTO E CÁLCULO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO AO CONFISCO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. PORTE DA EMPRESA. LUCRO PRESUMIDO. LUCRO REAL. LEI 10.833/2003.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se conhece de ADI em que a petição inicial seja insuficientemente fundamentada, por conta da ausência de particularização pontual da motivação a justificar a declaração da invalidade do diploma legislativo. Precedentes: ADI 1.811, de relatoria do Ministro Néri da silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.02.2000; ADI-MC 1.222, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 19.05.1995.



    2. A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise da situação jurídica do contribuinte em concreto. Logo, é juridicamente insustentável buscar guarida no art. 150, IV, da Constituição da República, ao fundamento de elevada carga tributária do país de maneira globalmente considerada e reflexos no comércio.



    3. Não há violação ao princípio da isonomia tributária, pois a diferenciação entre contribuintes pauta-se em princípio geral da atividade econômica, nos termos do art. 170, IX, do Texto Constitucional.



     4. As diferenças de tratamento tributário entre sociedades empresárias que recolhem Imposto de Renda sob os regimes de lucro real ou de lucro presumido, inclusive o direito ao creditamento, não representam ofensa à igualdade, pois a sujeição ao regime do lucro presumido é uma escolha realizada pelo contribuinte, sob as luzes de seu planejamento tributário. Precedente: RE 559.937, de relatoria da Ministra Ellen Gracie e com acórdão redigido pelo Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2013.



    5. É inviável ao Judiciário infirmar a relativa liberdade de conformação da ordem tributária pelo Poder Legislativo, quando não há parâmetro constitucional flagrantemente violado. Precedente: RE-RG 598.572, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.08.2016.



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência.